Tribunal: TJMT
Processo: 1005347-30.2022.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005347-30.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVONEIDE DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 570.580.401-68 (EMBARGANTE), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO), EDILSON FERREIRA BENITES - CPF: 299.618.581-15 (ADVOGADO), ADEMIR CEBALHO DE PAULA - CPF: 340.213.961-87 (EMBARGANTE), JOAO PEIXOTO DE CARVALHO - CPF: 079.958.141-00 (EMBARGADO), CICERO ANTONIO - CPF: 266.168.401-82 (ADVOGADO), EVELLYN ANTONIO VILELA - CPF: 054.580.821-92 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ALVES DE CARVALHO - CPF: 415.510.791-00 (EMBARGADO), ADEMIR CEBALHO DE PAULA - CPF: 340.213.961-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve sentença de improcedência
em Ação de Adjudicação Compulsória, sob o fundamento de ausência de prova segura da promessa de compra e venda verbal, da quitação integral do preço e da recusa injustificada do promitente vendedor. A embargante alega omissão e contradição quanto à incidência da Súmula n. 239 do STJ, à possibilidade de exame da usucapião como matéria de defesa e pleiteia efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o a
rest
o incorreu em omissão ao deixar de apreciar a Súmula n. 239 do STJ
,
estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à análise da usucapião no mesmo processo e determinar se os embargos podem ser acolhidos com efeitos modificativos diante da alegada necessidade de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
julgad
o examina expressamente os requisitos da adjudicação compulsória e afirma a necessidade de prova válida da promessa de compra e venda, da quitação integral do preço e da recusa injustificada na outorga da escritura.

O colegiado conclui que inexistem elementos seguros quanto aos termos essenciais do alegado contrato verbal, como preço certo, forma de pagamento e inexistência de cláusula de arrependimento, aplicando corretamente as regras do ônus da prova.

A decisão reconhece que a revelia de uma das corrés não supre a ausência de prova do fato constitutivo do direito, sobretudo em demandas que envolvem direito real imobiliário, as quais exigem prova robusta.

A

decisão
analisa expressamente a pretensão de reconhecimento da usucapião e afasta sua apreciação no mesmo processo por incompatibilidade lógica, jurídica e procedimental com a adjudicação compulsória, diante das distintas causas de pedir e da existência de rito próprio, com exigências específicas de citação e publicidade.

Não há contradição interna no julgado, pois as conclusões decorrem de forma harmônica das premissas fáticas e jurídicas assentadas.

Os embargos de declaração não evidenciam obscuridade, omissão, contradição ou erro material, mas pretendem rediscutir o mérito e obter efeitos infringentes, finalidade incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistente vício decisório, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões suscitadas.

A adjudicação compulsória exige prova segura da promessa de compra e venda, da quitação integral do preço e da recusa injustificada na outorga da escritura, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

É incompatível o reconhecimento de usucapião no mesmo processo em que se pleiteia adjudicação compulsória, diante das distintas causas de pedir e do rito próprio da prescrição aquisitiva.

O prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula n. 239 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
negou provimento à Apelação interposta pela ora embargante.

Esta
sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em omissões e contradições relevantes, aptas a comprometer a correta prestação jurisdicional, razão pela qual busca a integração do
decisum
, com eventual atribuição de efeitos modificativos.

Aduz
que o julgado deixou de reconhecer o seu direito à adjudicação compulsória, apesar da comprovação da aquisição do imóvel, do pagamento integral do preço, da quitação de encargos e do exercício de posse mansa, pacífica e contínua por aproximadamente vinte anos.

Expõe
que tal conclusão afronta a Súmula n. 239 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o direito à adjudicação compulsória possui natureza pessoal e independe do registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis.

Argumenta que a decisão embargada, ao condicionar a outorga da escritura à ausência de registro, incorreu em omissão quanto à aplicação da orientação consolidada daquela Corte Superior.

Alega contradição e omissão no ponto em que o aresto afastou a possibilidade de utilização da usucapião como matéria de defesa, no contexto da Ação de
C
obrança ajuizada pela parte contrária.
Destaca
que tal entendimento diverge da Súmula
n.
237 do Supremo Tribunal Federal, bem como de expressa previsão legal constante no Estatuto da Cidade e na Lei n
.
6.969/1981, que admitem a arguição da usucapião em sede defensiva, sem a necessidade de propositura de
A
ção autônoma. A
crescent
a que a negativa de exame dessa tese configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

Expli
ca que a posse prolongada, aliada às benfeitorias realizadas e aos investimentos efetuados no imóvel, demonstra o
animus
domini
e reforça tanto o direito à adjudicação compulsória quanto o reconhecimento da aquisição da propriedade pelo decurso do tempo.
Assever
a que tais elementos fáticos, devidamente comprovados por documentos e declarações de vizinhos e confrontantes, não receberam a devida valoração no julgamento recorrido.

Por fim, requer o saneamento das omissões e contradições apontadas, com pronunciamento expresso sobre a incidência da Súmula
n.
239 do STJ e sobre a admissibilidade da usucapião como matéria de defesa.

Defende que, uma vez integradas tais questões, a conclusão lógica conduz à reforma do acórdão, com o reconhecimento do seu direito à escrituração do imóvel, razão pela qual postula a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, além do prequestionamento dos dispositivos legais e sumulares invocados
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração foram opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta pela ora embargante e manteve a sentença de improcedência da
A
ção de
A
djudicação
C
ompulsória.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição,
sob
o argumento de que o colegiado não teria apreciado adequadamente a incidência da Súmula
n.
239 do Superior Tribunal de Justiça, nem a possibilidade de exame da usucapião como matéria de defesa, além de pretender a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

A respeito de tais matérias, assim ficou consignado pela Câmara:

“A adjudicação compulsória exige a comprovação de promessa de compra e venda válida, a quitação integral do preço e a recusa injustificada do promitente vendedor em outorgar a escritura.

No caso, a própria apelante reconhece que o ajuste teria ocorrido de forma verbal. Todavia, inexistem nos autos elementos seguros que demonstrem os termos essenciais do alegado contrato, como preço certo, forma de pagamento e inexistência de cláusula de arrependimento.

Os documentos apresentados não permitem concluir, com segurança jurídica, pela celebração do negócio nos moldes exigidos pela lei, nem afastam a controvérsia instaurada quanto ao valor efetivamente pactuado.

Diante desse cenário, correta a aplicação das regras do ônus da prova, pois incumbia à
autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu.

No tocante à revelia da corré, ainda que reconhecidos seus efeitos, tal conduta não enseja, por si só, o acolhimento do pedido quando os fatos afirmados não encontram respaldo mínimo nos elementos constantes dos autos, sobretudo em demandas que envolvem direito real imobiliário, as quais exigem prova robusta e segura.

Com relação à usucapião, não há compatibilidade lógica e jurídica entre a adjudicação compulsória e a prescrição aquisitiva no mesmo processo. Na primeira, a pretensão funda-se na existência de vínculo contratual e no inadimplemento da obrigação de outorga da escritura. Na segunda, a causa de pedir reside na posse exercida com ânimo de dono, de modo originário e autônomo. A cumulação pretendida implica alteração indevida da natureza da demanda e afronta o devido processo legal, pois a usucapião possui rito próprio, com exigências específicas de citação de terceiros e publicidade, que não podem ser afastadas sob o argumento de economia processual.

Desse modo, ausente prova suficiente da promessa de compra e venda e inviável o reconhecimento da usucapião na via eleita, a manutenção da sentença é medida que se impõe. As alegações recursais não infirmam os fundamentos adotados pelo juízo de origem, limitando-se a reiterar teses já analisadas e corretamente rejeitadas.”

O
bserva-se que o
julga
do examinou expressamente os requisitos jurídicos da adjudicação compulsória, destacando a necessidade de prova mínima da promessa de compra e venda, da quitação do preço e da recusa injustificada do promitente vendedor em
outorgar a escritura, e concluiu, com base no conjunto probatório, pela inexistência de elementos seguros aptos a demonstrar os termos essenciais do alegado contrato verbal, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pedido.

Além disso,
a decisão colegiada
analisou de modo expresso a pretensão relacionada à usucapião, afastando-a não por ausência de conhecimento da tese, mas por reconhecer a incompatibilidade lógica, jurídica e procedimental entre a adjudicação compulsória e a prescrição aquisitiva quando postuladas no mesmo processo,
tendo em
vista as causas de pedir distintas e a existência de rito próprio para a usucapião, com exigências específicas de citação e publicidade.

Também foi decidido que a revelia de uma das rés não supre a ausência de prova do fato constitutivo do direito, especialmente em demandas que envolvem direito real imobiliário, as quais exigem demonstração robusta.

Quanto à alegada contradição, a
s conclusões adotadas decorrem, de forma harmônica, das premissas fáticas e jurídicas assentadas no voto, inexistindo afirmações incompatíveis entre si.

Por todas essas razões, conclui-se que não foi identificada nenhuma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC, mas juízo negativo devidamente motivado, o que não se confunde com vício sanável por meio de Embargos de Declaração.

A insurgência da embargante, na verdade,
busca rediscutir o mérito da decisão e modificar o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a estreita via
eleita
, que não se presta à reapreciação da prova nem à reforma do entendimento adotado pelo órgão julgador, quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O prequestionamento, por sua vez, não autoriza o acolhimento de Embargos que não demonstram efetivo vício decisório, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Desse modo, verifica-se que o acórdão embargado permanece íntegro, claro e coerente, inexistindo qualquer reparo a ser efetuado.

Pelo expos
to,
rejei
t
o os
E
mbargos de
D
eclaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026